Tribunal: TJBA
Processo: 8065864-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065864-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KAIQUE VENTURA ARAUJO e outros Advogado(s): EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CASA NOVA -BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADA EM CONJUNTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. COMPLEXIDADE DO CASO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA SUPERVENIENTEMENTE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO JUDICIAL NA ANÁLISE DE PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA EM AUTOS APARTADOS COM ACESSO ÀS PEÇAS DO INQUÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF AFASTADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de KAIQUE VENTURA ARAÚJO contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA que decretou sua prisão preventiva. Segunda narra a denúncia: “no dia 30 de agosto de 2024, por volta das 23hmin, em Santana do Sobrado, Zona rural da cidade de Casa Nova/BA, os denunciados KAIQUE VENUROSA ARAÚJO e EMANUEL DA COSTA SILVA, na companhia de JOARES DE ARAUJO SOUZA JUNIOR e CAUAN DIAS DE SOUZA GRANJA, agindo em unidade de desígnios e comunhão de vontades, tentaram matar as vítimas PEDRINA SANTOS DE CONCEIÇÃO, EMILE JAMILE DA SILVA VIEIRA e MATHEUS FERREIRA, utilizando-se de arma de fogo. Na ocasião, os denunciados, acompanhados de JOARES DE ARAUJO SOUZA JUNIOR e CAUAN DIAS DE SOUZA GRANJA, utilizando-se de um automóvel Prisma de cor branca, placa PIJ5C00 abordaram as vítimas e efetuaram os disparos. Diante disso, MATHEUS FERREIRA (vítima), que também se encontrava armado, revidou as agressões. Os disparos vieram a atingir EMILY JAMILE SILVA VIEIRA, que em consequência ficou Paraplégica, conforme ID. 508465211 - Pág. 52/53, além de atingir as demais. Em consequência as vítimas foram socorridas com vida ao hospital. Matheus, embora alvejado, não foi atingido por disparos fatais, escapando ileso por circunstâncias alheias à vontade dos autores. Os denunciados empreenderam fuga em seguida, sendo posteriormente localizados, momento em que houve intensa troca de tiros, conforme (ID 508465210 - Pág. 57/58), que demonstra os danos na viatura policial, em circunstância da injusta agressão, que ao ser revidada, levou a óbito JOARES DE ARAUJO SOUZA JUNIOR e CAUAN DIAS DE SOUZA GRANJA, conforme laudos necroscópicos (ID. 508465210 pág. 48/50) (ID. 508465210 pág. 52/55)...” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (ii) verificar se houve omissão do juízo de origem quanto ao pedido de relaxamento da prisão; (iii) apurar se a denúncia é inepta por ter sido oferecida em autos apartados, desacompanhada das peças do inquérito; (iv) aferir se houve cerceamento de defesa; e (v) determinar se houve violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de excesso de prazo está superada pela deflagração da ação penal, que já se encontrava em curso à época da impetração, não havendo mora estatal manifesta nem desídia do Ministério Público ou do juízo de origem. 4. A interpretação do prazo do art. 46 do CPP deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a complexidade do caso concreto, que envolve pluralidade de agentes, vítimas e desdobramentos graves como lesões permanentes e confronto armado com a polícia. 5. O juízo de origem deu regular andamento ao feito, tendo encaminhado o pedido de relaxamento da prisão ao Ministério Público e recebido a denúncia logo em seguida, não havendo omissão judicial. 6. A propositura da ação penal em autos apartados é prática legítima e usual, resultante da sistemática processual adotada em sistemas eletrônicos, inexistindo manobra dolosa do Ministério Público, tampouco nulidade processual. 7. A denúncia foi distribuída por dependência ao inquérito policial, com pleno acesso aos elementos colhidos na investigação pelas partes, afastando a alegação de inépcia da inicial e de ausência de justa causa. 8. Não há prova de que tenha havido negativa de acesso às provas pela defesa, tampouco qualquer restrição concreta imposta ao exercício do contraditório, não se configurando cerceamento de defesa ou violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF. 9. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, que exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, atipicidade manifesta ou extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso. 10. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base no art. 312 do CPP, indicando, com base em fatos concretos, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 11. A custódia foi decretada em contexto de providências cautelares integradas, como busca e apreensão e quebra de sigilo de dados, o que evidencia a necessidade da segregação como meio de resguardar a eficácia das investigações. 12. A gravidade concreta da conduta investigada, com uso de armas de fogo, tentativa de homicídio múltiplo, lesão permanente e confronto armado, justifica a prisão preventiva como medida adequada e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem denegada. Tese de julgamento: "O oferecimento da denúncia em momento anterior à impetração do habeas corpus afasta o alegado excesso de prazo, salvo quando evidenciada desídia ou atraso irrazoável, o que não se verifica em feito de alta complexidade." "Não configura nulidade a separação entre os autos do inquérito e da ação penal, desde que haja vinculação por dependência e plena acessibilidade aos elementos colhidos na fase investigatória." "A ausência de cópia integral do inquérito nos autos da ação penal não gera inépcia da denúncia, se esta descrever adequadamente os fatos, a autoria e a tipicidade da conduta." "Não há cerceamento de defesa ou violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF quando não há negativa de acesso às provas nem impedimento concreto à atuação da defesa." "A prisão preventiva está validamente decretada quando fundamentada em elementos concretos do caso, demonstrando sua necessidade à luz do art. 312 do CPP e inserida em contexto de medidas cautelares destinadas a preservar a investigação e a ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 46, 240, § 1º, 311, 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851505/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, AgRg no HC 756968/MT, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STF, RHC 233001/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2024, DJe 23.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8065864-57.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA (OAB.PE- 37.615), e como paciente KAIQUE VENTURA ARAUJO, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4